Tribunal: STF
Processo: HC 61257
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-25
Data de publicação: 1983-10-25

Ementa:
"HABEAS CORPUS". "ALIBI".
NÃO E DE ADMITIR-SE O ALIBI QUANDO, ALÉM DE ARRIMADO EM ATESTADO
OMISSO E IMPRECISO, NÃO FOI ELE ALEGADO NO PROCESSO CRIMINAL EM CUJA
INSTRUÇÃO O RÉU FOI INTERROGADO E RECONHECIDO PELAS VITIMAS. "HABEAS
CORPUS" INDEFERIDO.